Tribunal: TJES
Processo: 0002552-67.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002552-67.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROGERIO BOSI EIRELI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO – PEDIDO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DO VALOR – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA ÀS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO
CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A improcedência dos embargos decorreu da ausência de demonstração do valor que os embargantes entendem correto, conforme determina o § 3º do art. 702 do CPC/2015, tendo em vista alegarem a ocorrência de excesso de execução, do que não puderam se desincumbir diante da ausência de juntada de extratos bancários pelo banco requerente, aos quais não mais tiveram acesso a partir do encerramento de sua conta bancária.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3
)
Ao rejeitar os embargos opostos, sob o fundamento de que os embargantes não se desincumbiram do ônus de demostrar qual seria o valor correto (CPC/2015, art. 702, § 3º), não obstante terem postulado a apresentação de extratos bancários pelo credor, bem como a produção de prova pericial, o douto Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

4
)
É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

5)
Houve manifesto prejuízo aos embargantes por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários conforme postulado, o que torna o processo nulo a partir da sentença.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Bosi Embalagens Ltda-ME

e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (fls. 116/119-v), que rejeitou os embargos por eles opostos à “
ação monitória
” ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, com isso constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato que instrui a ação.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
é essencial que sejam apresentados os extratos bancários da conta da pessoa jurídica;
(iii)
inexiste documento essencial para o prosseguimento da ação e não é possível a emenda da petição inicial;
(iv)
é necessária a juntada de documentos tidos por essenciais para se conhecer a correta evolução da dívida e, inclusive, possibilitar a repetição de indébito referente às parcelas quitadas; e
(v)
é indispensável a produção da prova pericial contábil para apuração dos valores efetivamente devidos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir da alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
. Vejamos.

De acordo com os apelantes, a improcedência de seus embargos decorreu da ausência de demonstração do valor que entendem correto, conforme determina o § 3º do art. 702 do CPC/2015, tendo em vista alegarem a ocorrência de
excesso de execução
, do que não puderam se desincumbir diante da ausência de juntada de extratos bancários pelo banco requerente, aos quais não mais tiveram acesso a partir do encerramento de sua conta bancária.

Na espécie, os embargos opostos pelos apelantes veicularam preliminar de
inépcia da inicial
por ausência de juntada de documentos essenciais, a saber, os extratos bancários que seriam indispensáveis à verificação do valor efetivamente liberados, as taxas de juros e tarifas aplicadas, a qual restou refutada na sentença por considerar suficiente o demonstrativo anexado à
ação monitória
(fls. 21/26).

Opostos os embargos (fls. 66/107), foi determinada a intimação do banco requerente/embargado para sobre eles se manifestar (fl. 115), com o decurso in albis do prazo (fl. 115-v); na sequência, foi proferida a sentença que, como já dito, rejeitou os embargos monitórios e, por corolário, constituiu de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato que instrui a presente “ação monitória”.

A meu ver, tem razão a apelante ao suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa. Explico.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

A meu ver, antes de julgar antecipadamente a lide, cabia ao Juízo de 1º grau determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que produção era pretendida, indeferindo, como dito alhures, as que entendesse inúteis ou desnecessárias, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

Ao rejeitar os embargos opostos, sob o fundamento de que os embargantes não se desincumbiram do ônus de demostrar qual seria o valor correto (CPC/2015, art. 702, § 3º), não obstante terem postulado a apresentação de extratos bancários pelo credor, bem como a produção de prova pericial, o douto Juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
.

4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
.

II – Preliminar acolhida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA.

1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu.

2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

E ainda:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
.

1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349.

2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
.

4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes.

5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
.

6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.”

(TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Além da constatação do vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide, constato ter havido manifesto prejuízo aos embargantes (ora apelantes) por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários conforme postulado, o que
torna o processo nulo
a partir da sentença
.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, anula a sentença e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao douto Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.